Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO RECONVENCIONAL. AÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROCEDENTE E RECONVENÇÃO PROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO GLOBAL. SEM DIFERENCIAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão ou obscuridade no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente com a sua fundamentação.
2. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, compete ao tribunal tão somente majorar os honorários anteriormente fixados, de forma global e sem diferenciação da parte majorada.
3. O acórdão foi claro e coerente ao majorar os honorários advocatícios sem diferenciação quanto à parte que estava sendo modificada, mantendo, ademais, a sucumbência arbitrada na sentença.
4. A fixação de honorários devidos observou os limites objetivos estabelecidos no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, não havendo que se falar em desproporcionalidade.
4.1. Não há que se reconhecer a necessidade de fundamentação adicional na majoração dos honorários sucumbenciais, pois o valor dos honorários recursais impostos ao embargante, se mostra justificada na medida em que a imposição em patamar menor poderia levar a condenação em valor irrisório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.